Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713813-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE OLIVEIRA LOPES FILHO AGRAVADO: HYAGO HENRIQUE NUNES MORAIS, NAHYARA KETLEN SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Esta Relatoria tomou conhecimento de que foi proferida sentença no processo originário e intimou o agravante para se manifestar sobre eventual perda do objeto do presente recurso, que defendeu a possibilidade de julgamento do mérito do agravo de instrumento (id 36841674). A superveniência de sentença faz perecer o objeto do agravo de instrumento e eventual irresignação deve ser apresentada contra a sentença e não mais por meio do agravo de instrumento ou interno. Incumbe ao Relator, nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator